Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-84.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005663-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 033.707.171-31 (APELANTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), VIVIANE NUNES MIGUELETT MARTINS - CPF: 034.655.991-01 (APELANTE), S. N. M. - CPF: 109.569.341-70 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 033.707.171-31 (APELADO), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), S. N. M. - CPF: 109.569.341-70 (APELADO), VIVIANE NUNES MIGUELETT MARTINS - CPF: 034.655.991-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Caracterizada a má prestação do serviço pela companhia aérea, diante do cancelamento e atraso superior a 26 horas do voo contratado, sem justificativa plausível ou aviso prévio aos passageiros, entre os quais havia uma menor de idade.

Configura-se o dano moral, cuja reparação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da indenização, sendo cabível a majoração do valor fixado na sentença.

É devido o reembolso de despesa comprovadamente suportada pelos autores em decorrência da falha no serviço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005663-84.2024.8.11.0002

APELANTES: AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS, VIVIANE NUNES MIGUELETT MARTINS, S. N. M., TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS, S. N. M., VIVIANE NUNES MIGUELETT MARTINS.
(requerentes)

e por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
(requeridos),
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de reparação por danos morais e materiais nº 1005663-84.2024.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada requerente a titulo de dano moral, a ser
corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (27/09/2023) (Súmula 54, STJ), condenando, ainda, a requerida ao pagamento de
R$ 37,00 (trinta e sete reais)
a título de dano material, a ser corrigido em um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE a partir da data do efetivo pagamento (27/09/2023).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento),
sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Os apelantes – Afonso Neto dos Santos Martins, Viviane Nunes Miguelett Martins e Selena Nunes Martins (representada por sua genitora) – interpuseram recurso de apelação (Id. 269674776) objetivando a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sustentam que o atraso no voo foi superior a 26 horas, o que teria causado constrangimentos severos e angústia significativa aos passageiros, dentre os quais se incluía uma menor de idade; que o valor arbitrado na sentença é desproporcional à extensão do dano suportado, não cumprindo adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da indenização por dano moral.

Declaram que em casos similares o Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou valores superiores, inclusive para atrasos inferiores ao do presente caso.

Enfatizam que houve prejuízos concretos com alimentação e desgaste físico/emocional dos autores, motivo pelo qual o valor da indenização deveria ser majorado.

Ao final, requerem o provimento integral do recurso para que a indenização moral fosse fixada em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

A
companhia aérea
apelante insurge-se contra sentença sustentando que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de condições meteorológicas adversas, conforme demonstra boletim METAR juntado aos autos, e que o episódio decorreu de fato alheio à sua vontade e visou garantir a segurança dos passageiros.

Declara que os autores foram realocados para o próximo voo disponível, recebendo integral assistência conforme previsto na Resolução n.º 400/2016 da ANAC.

Aduz que em virtude disso que inexiste responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais, sobretudo diante da ausência de prova de qualquer dano efetivamente suportado.

Ressalta que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização; que, subsidiariamente, acaso não acolhido o pleito principal de improcedência, requer-se a redução do quantum indenizatório arbitrado, por entender ser desproporcional aos fatos narrados.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização arbitrada a patamar mais razoável.

Nas contrarrazões ao recurso da TAM Linhas Aéreas S.A. (Id. 269674792), os autores, ora apelados, defenderam a manutenção da sentença em todos os seus termos, sustentando que houve falha na prestação do serviço, bem como omissão e negligência no atendimento aos passageiros, que ficaram mais de 26 horas sem transporte adequado e tiveram que arcar com refeições e deslocamentos não custeados pela empresa aérea.

Declaram que o cancelamento do voo, mesmo que motivado por questões climáticas, não afasta o dever de indenizar, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

Sustentam que os elementos de prova juntados aos autos são suficientes para comprovar o dano moral sofrido, notadamente pelo longo período de espera e a presença de menor de idade entre os passageiros. Requereram, ao final, o desprovimento do recurso da empresa e a manutenção da sentença.

Em resposta ao recurso dos autores (Id. 269674794), a
companhia aérea
defendeu a manutenção do valor fixado na sentença, sustentando que eventual majoração da indenização implicaria em enriquecimento sem causa.

Aduz que o montante de R$ 5.000,00 já atende ao critério da razoabilidade e proporcionalidade e que a fixação do
quantum
indenizatório compete ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser preservada quando ajustada à situação fática.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso dos autores.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por Afonso Neto dos Santos Martins, Viviane Nunes Miguelett Martins e pela menor Selena Nunes Martins, bem como pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto por Tam Linhas Aéreas S.A., a fim de reduzir o
quantum
indenizatório fixado na sentença (Id. 274157889).

O preparo foi recolhido pela empresa requerida (Id 270147851), e parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certificado no Id. 270157851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação por ajuizada por
Afonso Neto dos Santos Martins, Viviane Nunes Miguelett Martins e a menor S. N. M.
contra a empresa
TAM Linhas Aéreas S/A
, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressai dos autos que os autores adquiriram passagens para retorno de Porto Seguro/BA a Cuiabá/MT, com voo originalmente programado para o dia 27/09/2023, às 19h40.

Informam que chegaram ao aeroporto com antecedência, realizaram check-in e se dirigiram ao portão de embarque, momento em que constataram o cancelamento do voo, sem prévio aviso ou justificativa plausível, bem como que, após longa espera e atendimento precário, foram realocados para voo no dia seguinte, no mesmo horário.

Afiançam que este novo voo também sofreu atraso, comprometendo a conexão em Guarulhos/SP e que a chegada ao destino final se deu apenas às 03h48 da madrugada do dia 29/09/2023, ou seja, com mais de 26 horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado.

Sustentam que a companhia aérea forneceu apenas hospedagem, sem alimentação, conforme comprovado nos autos e que a situação foi agravada pela presença de uma criança de colo no grupo familiar, e pela notória condição de vulnerabilidade econômica dos autores, que enfrentaram desconforto, insegurança, desgaste emocional e físico durante o percurso.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a companhia ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, valores que motivaram inconformismo de ambas as partes.

A ré TAM Linhas Aéreas, em sua apelação, sustenta ausência de responsabilidade, afirmando que o cancelamento decorreu de reestruturação da malha aérea, caracterizando, segundo alega, fortuito interno, além de requerer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Os autores, por sua vez, pleiteiam a majoração da indenização moral, sustentando que o valor fixado não guarda proporção com a gravidade do ocorrido.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido. A alegação da companhia aérea de reestruturação da malha aérea não afasta o dever de indenizar, pois se trata de fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial, e não excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, a companhia aérea não demonstrou ter prestado assistência de forma integral e eficaz. Houve cancelamento de voo sem justificativa, ausência de aviso prévio, atraso na realocação, e falha na comunicação com os passageiros.

Infere-se que a assistência prestada foi parcial, limitada à hospedagem, sem alimentação — o que obrigou os autores a arcarem com despesa adicional, mesmo diante da presença de menor de idade.

Restou evidente a falha na prestação dos serviços.

O sofrimento, a angústia e o abalo emocional vivenciados em contexto de desamparo, insegurança e violação ao direito básico do consumidor à adequada prestação do serviço — notadamente no setor aéreo, em que a previsibilidade e a segurança são essenciais — configuram dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao dano material, referente ao reembolso da quantia gasta com alimentação, escorreita a sentença quanto à condenação, porquanto se trata de despesa direta e necessária, decorrente da omissão da ré. De mais a mais, o comprovante do pedido via aplicativo foi regularmente juntado aos autos comprovando a quantia despendida.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, considerando a gravidade da conduta da companhia aérea, os prejuízos efetivamente experimentados pelos autores e o caráter preventivo-pedagógico da condenação.

No caso concreto, o montante arbitrado em primeira instância revela-se insuficiente diante da extensão dos transtornos suportados: os autores, incluindo uma criança de colo, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de retorno sem aviso prévio, enfrentaram realocação tardia e sucessivos atrasos que culminaram em chegada ao destino com mais de 26 horas de atraso.

Ademais, não receberam alimentação durante todo o período de espera, sendo obrigados a arcar com despesas básicas em contexto de evidente vulnerabilidade econômica. O desgaste físico e emocional decorrente dessa sequência de falhas é incontestável, sobretudo quando se considera o impacto direto sobre uma família em viagem, longe do lar, sem apoio efetivo da empresa contratada.

Tais circunstâncias, somadas à ausência de justificativa plausível e à falha na assistência devida ao consumidor, justificam a revisão do
quantum
indenizatório, de modo a assegurar à reparação moral sua devida eficácia compensatório e função pedagógica, fixando-se, por conseguinte, o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia que se revela adequada ao caso concreto e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação adequada, não atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece majoração.

Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(N.U 1040536-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE
- PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 5 .000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10471565520238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por TAM Linhas Aéreas S/A e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada
um dos autores, mantida a sentença nos demais termos.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025